Tribunal: TJSP
Processo: 1005149-05.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – FACULTATIVIDADE - Pretensão de que seja reconhecida a regularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, muitas vezes não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que não raro é uma

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – FACULTATIVIDADE - Pretensão de que seja reconhecida a regularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, muitas vezes não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que não raro é uma das empresas do seu grupo econômico – Contrato que, no presente caso, ressalvou expressamente o caráter facultativo do seguro prestamista, bem como a opção, pelo mutuário, de contratar seguradora da sua preferência – Inocorrência de abusividade – RECURSO PROVIDO.